Tribunal: TJMT
Processo: 1008770-82.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008770-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA - CPF: 773.696.021-68 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. OMISSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
M.F.T.F.D.C
.
contra sentença que, em
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada contra o Banco Itaú Consignado S.A., determinou a exibição de contratos de empréstimo consignado, mas afastou a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da sua omissão em apresentar os documentos na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, diante da omissão no atendimento de solicitação extrajudicial e da posterior apresentação dos documentos somente após a citação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprovou o envio de notificação extrajudicial solicitando os documentos, tendo a instituição financeira permanecido inerte até a citação judicial, o que configura resistência tácita à pretensão.

A atuação judicial tornou-se necessária diante da omissão do banco, ensejando o ajuizamento da ação para viabilizar o acesso aos documentos, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

A apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta a configuração da pretensão resistida, tampouco elide a responsabilidade da parte ré pelo ônus sucumbencial.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em ações de exibição de documentos, a resistência extrajudicial injustificada enseja a condenação em honorários advocatícios, mesmo que os documentos sejam posteriormente apresentados em juízo.

Diante do valor reduzido da causa e da natureza da demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sendo razoável a quantia de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da instituição financeira em atender solicitação extrajudicial de exibição de documentos caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A posterior apresentação dos documentos somente após a citação judicial não elide a responsabilidade processual decorrente da resistência prévia.

Em ações de exibição de documentos com valor irrisório da causa, é cabível a fixação dos honorários por equidade, considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, Apelação Cível nº 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025,
DJE
04.04.2025.

TJMT
, Apelação Cível nº 1082578-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.12.2025,
DJE
02.12.2025.

TJMT
, Apelação Cível nº 1053481-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2025,
DJE
15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto por
MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORRÊA
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., para
confirmar a decisão liminar que determinou a citação do réu para apresentar os documentos solicitados, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra a sentença recorreu a então requerente,reforçando, em síntese,a necessidade de se fixar honorários advocatícios, diante da existência de pretensão resistida, razão pela qual requer a reforma da sentença no que concerne à ausência de condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência, pugnando pela fixação do
quantum
em
R$ 3.000,00
.

Contrarrazões em ID
327484891
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORRÊA
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Mirand
a
, da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., para
confirmar a decisão liminar que determinou a citação do réu para apresentar os documentos solicitados, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora enviou notificação extrajudicial ao endereço do requerido, pugnando pela apresentação de determinados documentos. Diante da inércia em responder à carta, a autora apresentou Ação de Produção Antecipada de Provas, oportunidade em que, citado, o banco forneceu os documentos solicitados.

Em seguida, o Juízo de origem prolatou sentença de procedência da ação, nos seguintes termos:

“
Morgana Tereza Fontes Dias Correa
propôsação de produção antecipada de provasem face de
Banco Itaú Consignado
S.A
,
objetivando que o réu seja obrigado a exibir contratos de empréstimo consignado: nº 0034218270620230510C, 0040156605420230413C, 0030545465420230217C, 631887105, 635431914, 629034973, 623535236, 624034976, 620308411, 629708408, 0030544154520230217C, 632432085, 621248428 e nº 622208358

A inicial foi recebida, sendo determinada a citação do réu para apresentar a documentação solicitada (Id. 187105144).

Citado, o réu ofertou contestação, arguindo, preliminarmente, ausência de pretensão resistida e falta de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não procurou as
viasadequadas
para requerer os documentos objeto da inicial. Arguiu também que a via eleita pela autora é inadequada, haja vista que a tutela cautelar antecedente é inadequada para pedido exclusivo de exibição de documentos, por não ter natureza cautelar, mas meramente probatória. Requer a extinção da ação sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pede a conversão do rito para produção antecipada de provas. A ré também impugnou o valor dado à causa. No mérito, sustenta que todos os contratos solicitados pela autora — relativos a empréstimos consignados firmados entre 2020 e 2022 — já foram localizados e devidamente juntados aos autos, afastando a alegação de pretensão resistida (Id. 188745865).

A autora impugnou a contestação e alegou que os documentos solicitados na inicial não foram apresentados na sua integralidade (Id. 189225556).

Intimado, o réu afirmou que todos os contratos em nome da autora foram devidamente juntados aos autos nas petições
indicadas, afastando, assim, a existência de pretensão resistida (Id. 192996920).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido
.

Por oportunidade da contestação foram arguidas preliminares das quais passo a análise.

No tocante à preliminar de ausência de pretensão resistida e falta de interesse de agir, não assiste razão ao réu. Consta nos autos, no documento de Id. 185374093, que a parte autora encaminhou notificação extrajudicial ao réu, solicitando formalmente cópia dos contratos que ensejam descontos em seu benefício previdenciário, sem que houvesse atendimento integral ao pedido. Tal circunstância evidencia a tentativa prévia de solução administrativa e a resistência injustificada da instituição financeira em apresentar todos os documentos solicitados, restando preenchido o requisito do interesse processual.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita, igualmente não procede. A presente demanda foi proposta sob a forma de ação de produção antecipada de provas, nos termos dos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, não se tratando de tutela cautelar antecedente prevista no artigo 305 do mesmo diploma. O procedimento adotado é o adequado à pretensão deduzida, consistente na obtenção judicial de documentos comuns às partes.

No que se refere à impugnação ao valor da causa, também não há irregularidade. Considerando que a ação não possui conteúdo econômico imediato, mostra-se legítima a atribuição de valor estimativo, conforme autoriza o artigo 292, inciso VI, do CPC, razão pela qual o montante indicado na petição inicial deve ser mantido.

Superadas a preliminares, passo ao julgamento do feito, conforme me autoriza o artigo 12 do CPC.

Como é cediço, a exibição tem por finalidade permitir que uma coisa ou documento seja exibido, apresentado em Juízo.

Os artigos 396 e 397, do Código de Processo Civil, estabelecem:

[...]

Teresa Arruda Alvim Wambier ao dissertar sobre o citado artigo de Lei, afirma:

[...]

Citado, o réu apresentou contestação, contudo, em que pesa tenha juntado diversos documentos (Contratos n. 192246295, 342182706, 0401566054, 55581428, 59449930, 48293824, 46140892, 49462977, 46141222, 46141143 e 48293950), nenhum dos contratos apresentados se refere aos solicitados na inicial pela autora (Contratos número0034218270620230510C, 0040156605420230413C, 0030545465420230217C, 631887105, 635431914, 629034973, 623535236, 624034976, 620308411, 629708408, 0030544154520230217C, 632432085, 621248428 e nº 622208358).

Assim, conclui-se que o réu não exibiu os documentos, conforme determinado.

Posto isto, nos termos do artigo 12, § 2º, inciso VII c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo procedente
o pedido formulado por Morgana Tereza Fontes Dias Correa, confirmando a decisão de Id. 187105144. Diante da ausência injustificada de
exibição,DETERMINO
que o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exibição dos documentos solicitados, sob pena da aplicação de multa pecuniária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Ante a resistência do réu em exibir os documentos e diante do princípio da causalidade e da sucumbência, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”

A instituição financeira opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para afastar a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes a seguir:

“
Vistos.

Trata-se
deembargos de declaraçãoopostos pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(Id 205443845) em face da sentença proferida no Id 204223160, que julgou procedente aação de produção antecipada de provasajuizada por
MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA
,
considerou que não houve apresentação dos documentos solicitados pelo autor e condenou o réu à apresentação dos contratos, sob pena de multa, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e erro de fato no julgado. Sustenta que a sentença partiu da premissa equivocada de que os contratos exibidos nos autos não correspondiam aos solicitados na petição inicial. Esclarece que os números indicados pela autora são distintos da numeração interna do banco (identificada como "ADE"), mas que há correspondência direta entre eles. Argumenta que cumpriu a obrigação de exibir os documentos em sede de contestação e pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes.

A parte embargada, em contrarrazões (Id 207436741), defende a manutenção da sentença, argumentando o caráter protelatório do recurso e a configuração da pretensão resistida desde a via administrativa.

É o relato do essencial.

Decido.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão ou sentença judicial for omissa, obscura ou contraditória ou contiver erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da análise dos autos, assiste parcial razão ao embargante.

A sentença embargada fundamentou a procedência do pedido na premissa fática de que"nenhum dos contratos apresentados se refere aos solicitados na inicial pela autora"e, conforme demonstrado pelo embargante, tal afirmação decorreu de um erro de fato, uma vez que os documentos juntados na contestação, embora identificados por numeração interna ("ADE"), correspondem aos contratos objeto da lide.

A correção de tal premissa impõe a reanálise do capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais, conferindo, excepcionalmente, efeitos infringentes ao presente recurso.

No que tange aos honorários advocatícios, embora a parte autora tenha necessitado ajuizar a demanda em razão da inércia do réu na via administrativa (princípio da causalidade), verifica-se que, uma vez citado, o banco não ofereceu resistência processualmente relevante ao pedido principal, qual seja, a exibição dos documentos, apresentando-os juntamente com sua contestação.

Em se tratando de procedimento de produção antecipada de provas, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que a condenação em honorários advocatícios exige a demonstração de efetiva resistência por parte do réu no âmbito processual. Vejamos:

[...]

Desse modo, tendo o réu apresentado os documentos solicitados em sua primeira manifestação nos autos, resta afastada a resistência processual apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Contudo, as custas processuais devem ser suportadas pelo réu, em estrita observância ao princípio da causalidade, pois sua omissão na esfera administrativa deu causa à instauração da demanda, obrigando a parte autora a incorrer em despesas para obter a tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO:

Posto isto,
conheço

e acolho parcialmente
os embargos, atribuindo-lhes o efeito modificativo, como autoriza o artigo 494, inciso II, do CPC, a fim de sanar o erro material apontado, nos seguintes termos:

a)Retifico a fundamentação da sentença de Id 204223160, para que passe a constar que os contratos apresentados pelo réu em sua contestação correspondem àqueles solicitados na petição inicial.

b)Modifico o dispositivo da sentença para afastar a condenação do réu ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência
e multa diária por descumprimento da ordem judicial.

c)Reforço a condenação do réu ao pagamento das
custas e despesas processuais
, com base no princípio da causalidade.
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a necessidade de se fixar honorários advocatícios, diante da existência de pretensãoresistida, razão pela qual requer a reforma da sentença no que concerne à ausência de condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência, pugnando pela fixação do
quantum
em
R$ 3.000,00
.

Pois bem.

In
casu
,verifica-se que a apelante notificou extrajudicialmente o banco recorrido (
ID
327484416) visando à obtenção dos contratos de empréstimo consignado pactuado entre as partes e, ante a inércia da instituição financeira,aautoraingressou com a presente ação para ter acesso aos instrumentos contratuais.

O banco réu, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando já citado judicialmente, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à solicitação administrativa prévia.

Dessa forma, a omissão no atendimento à solicitação legítima do consumidor configura violação ao dever de transparência e de cooperação, legitimando a atuação judicial diante da resistência implícita da instituição financeira.

Nesse contexto, restou evidenciada na hipótese a resistência à pretensão, considerando que se fez necessário o manejo da presente demanda judicial para conseguir os contratos pretendidos.

Com efeito, sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado
extrajudicialmente
, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Dessa forma, a omissão no fornecimento documental em resposta
à notificação extrajudicial enviada ao endereço da instituição financeira
caracteriza resistência à pretensão, o que acarreta a responsabilização pelas custas e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“
A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.
O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos,
não foi atendido pelo banco
, o que motivou a propositura da ação e demonstra
resistência tácita
, aplicando-se o princípio da causalidade.O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC.
”. (
TJMT
,TJ-MT1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no
DJE
04/04/2025).

Portanto, o fornecimento posterior dos documentos não possui o condão de afastar a resistência já configurada, que motivou o ajuizamento da ação, devendo o recorrido, em observância ao princípio da causalidade, arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No tocante ao montante da sucumbência, cumpre destacar que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa – R$
1.518
,00 (mil
quinhentos e dezoito reais
) – é reduzido, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$
3
.000,00 (
três
milreais) se mostra adequada e proporcional.

Observa-se que este é o valor geralmente fixado por este Sodalício em casos idênticos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DEDOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.APRESENTAÇÃOPARCIAL. CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A entrega parcial e tardia dosdocumentosem sede de contestação, sem justificativa plausível para a ausência de atendimento administrativo completo, reforça a resistência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A condenação em honorários de sucumbência encontra respaldo no princípio da causalidade, tendo em vista que a inércia da instituição financeira forçou o ajuizamento da demanda.

5. O valor fixado a título de honorários advocatícios (
R$3.000,00
) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da natureza da demanda, do trabalho desempenhado e do proveito econômico irrisório
s
.
”
(
TJ-MT
1082578-23.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no
DJE
02/12/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DEDOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. A pretensão resistida ficou caracterizada pela nãoapresentaçãointegral do contrato em sede administrativa, o que obrigou a autora a ajuizar a demanda para obter o instrumento completo.

4. A entrega dosdocumentosapenas após a ordem judicial de exibição
não descaracteriza a resistência anterior, configurando descumprimento do dever de informação previsto na legislação consumerista.

5. Diante do caráter resistido da pretensão, a instituição ré deve suportar os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

6. Considerando o proveito econômico inestimável e o valor irrisório atribuído à causa, cabível o arbitramento por equidade, sendo razoável o valor de
R$3.000,00
, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
”
(
TJ-MT
1053481-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no
DJE
15/10/2025)

Anteo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORRÊA
, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$
3
.000,00 (
três
milreais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025